Tribunal: TJSP
Processo: 4029358-37.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA